Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-25.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002143-25.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
IRINEU GOMES DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI
SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-25.2019.8.26.0439 -Voto no 31331
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002143-25.2019.8.26.0439
2a Vara Cível de Pereira Barreto
Apelante: Irineu Gomes de Menezes
Apelada: Sabemi Seguradora S/A
Juiz de 1o Grau: Luciano Correa Ortega
Voto no 31331.
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização moral - Inexistência de
prova da existência de contrato de seguro entre autor e ré -
Prêmios descontados da conta do autor, indevidamente -
Indenização moral elevada - Juros de mora devem incidir a
partir do evento danoso, com base na súmula 54 do STJ -
Recurso parcialmente provido.
Insurge-se o autor de “ação declaratória de inexistência
débito c/ indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgencia” contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para “o fim de
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, e condenar o réu na devolução
dos valores descontados, na forma em dobro, corrigidos monetariamente desde a data do
desembolso, acrescido de juros de mora, desde a citação. Condeno ainda o réu a pagar a
quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora, a partir da data desta sentença” (fl. 92), além de condenar ambas as
partes ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados à ré em 10% do valor da condenação e ao
autor em 10% do “valor do pedido não acolhido de compensação moral” (fl. 92),
ressalvada a gratuidade (fls. 89/93).
Sustenta o apelante que a indenização moral
deve ser elevada a R$15.000,00, porque o valor fixado não é suficiente para
reparar os danos que sofreu e não observa a sua função punitiva, diante da
“efetiva prática de ato ilícito, que gerou prejuízos à parte recorrente em razão da promoção
sem qualquer tipo de autorização da retirada de valores de sua conta, a qual, por sua vez,
é administrada pelo banco recorrido e, ainda, detinha VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR”
(fl. 100). Pede, ainda, que os juros de mora incidam da data do evento
danoso, à luz da súmula 54 do STJ, e, ao final, que “em caráter subsidiário, e
caso haja provimento do recurso interposto pela requerida, por conta de entender Vossas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-25.2019.8.26.0439 -Voto no 31331
3
Excelências serem os documentos de fls. 68 hábeis para comprovar a contratação, requer
desde já que seja anulada referida sentença, para que seja providenciada a realização de
perícia grafotécnica em referidos documentos haja vista que o apelante desconhece referidas
assinaturas e inclusive postergou a realização de referida prova” (fls. 96/105).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 28).
Houve resposta (fls. 109/123).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor nunca contratou seguro
com a ré, mas, ao consultar os seus extratos bancários, de conta na qual
recebe a sua aposentadoria, constatou que dela estava sendo debitado,
mensalmente, o valor de R$35,00, a mando da ré (fls. 18/22), e, a despeito
das tentativas administrativas de solucionar a questão, não obteve êxito.
Sustenta ser a relação de consumo e pede a
suspensão dos descontos mensais, o cancelamento do contrato, a
devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e a
condenação da ré ao pagamento de indenização moral no valor de
R$10.000,00.
A ré contestou (fls. 33/43) e, em suma, sustentou
a legalidade da contratação, juntando, à fl. 68, proposta de adesão
supostamente subscrita pelo autor.
O autor, em réplica, impugnou a assinatura
constante da aludida proposta, dizendo-a falsa (fls. 73/82) e pediu a
produção de prova pericial grafotécnica (fls. 87/88), ao passo que a ré
afirmou não ter mais provas a produzir (fl. 86) e a sentença foi proferida.
A sentença de parcial procedência do pedido
sobreveio às fls. 89/93, que partiu da premissa de que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-25.2019.8.26.0439 -Voto no 31331
4
contratação pelo autor, e contra ela a ré não se insurgiu, conformando-se
com a sua condenação, inclusive a relativa ao pagamento de indenização
moral.
A existência de cobrança indevida, sem a
inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em
regra, o seu direito ao recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela
qual a ré invadiu a conta bancária do autor, idoso e aposentado, sem o seu
consentimento e passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio
referente a seguro por ele não contratado, isto é, fruto de contratação
fraudulenta, apropriando-se de parte dos seus rendimentos, advindos de
suas aposentadorias.
A conduta da ré, manifestamente ilegal e abusiva,
já que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que é
gravíssimo, gera inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto,
que só pode se sentir enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização
por dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento
há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em
contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo
em vista sua natureza compensatória.
Diante da grave conduta da seguradora, que
subtraiu dinheiro da conta do autor, e em razão de ser o autor vítima fácil e
preferencial do ilícito, eleva-se o valor da indenização moral a R$10.000,00,
corrigidos da data da publicação do acórdão e com juros de mora da data do
primeiro desconto indevido, pois, ao caso, em que restou comprovada a
ausência de relação contratual entre as partes, tem aplicação o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-25.2019.8.26.0439 -Voto no 31331
5
súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios devidos aos patronos
do autor ficam elevados a 11% do valor da condenação, com base no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora